Tribunal: TJSP
Processo: 1006999-79.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 22 HORAS NA CHEGADA DO PASSAGEIRO AO DESTINO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA RÉ – CABIMENTO PARCIAL – Não ocorreu no caso em tela qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade da empresa aérea, pois decorreu de evidente falha de manutenção da aeronave e da efetiva prestação de serviços de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 22 HORAS NA CHEGADA DO PASSAGEIRO AO DESTINO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA RÉ – CABIMENTO PARCIAL – Não ocorreu no caso em tela qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade da empresa aérea, pois decorreu de evidente falha de manutenção da aeronave e da efetiva prestação de serviços de transporte aéreo - Condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência dos transtornos experimentados pelo autor no episódio - A indenização fixada em R$ 10.000,00, mostra-se exagerada em face dos transtornos narrados pelo consumidor, devendo ser reduzida para R$ 7.000,00, valor adequado para compensar os transtornos experimentados, sem constituir enriquecimento indevido, incidindo os juros de mora a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366945
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006999-79.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelado VINÍCIUS TELLES NETTO VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006999-79.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO N° 31.017
APELAÇÃO No: 1006999-79.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO FR. JABAQUARA - 6a V.C.
APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
APELADO: VINÍCIUS TELLES NETTO VASCONCELOS
MM. JUIZ: MARCO ANTONIO BOTTO MASCARI
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 22 HORAS NA
CHEGADA DO PASSAGEIRO AO DESTINO - PARCIAL
PROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA
RÉ CABIMENTO PARCIAL Não ocorreu no caso em tela
qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade da empresa
aérea, pois decorreu de evidente falha de manutenção da aeronave
e da efetiva prestação de serviços de transporte aéreo -
Condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização
por danos morais em decorrência dos transtornos experimentados
pelo autor no episódio - A indenização fixada em R$ 10.000,00,
mostra-se exagerada em face dos transtornos narrados pelo
consumidor, devendo ser reduzida para R$ 7.000,00, valor
adequado para compensar os transtornos experimentados, sem
constituir enriquecimento indevido, incidindo os juros de mora a
partir da citação, por se tratar de ilícito contratual - Recurso
parcialmente provido.
Vistos... Ação de indenização por dano moral julgada
procedente, para condenar a companhia aérea ré ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
atualizado e acrescido de juros de mora da data dos fatos, ao
fundamento de que a responsabilidade da transportadora é
objetiva e a demora injustificável no transporte de
passageiro resulta em inegável abalo extrapatrimonial (fls.
62/64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006999-79.2019.8.26.0003 -Voto no
3
Inconformada a companhia ré interpõe recurso de
apelação, no qual sustenta que não deu causa ao atrasado e
cancelamento do voo do autor. Assere que a delonga não passou
de mero aborrecimento, uma vez que prestou assistência ao
apelado durante o período de espera, razão pela qual requer o
afastamento da condenação à indenização por danos morais que
lhe foi imputada na sentença recorrida, ou, de forma
subsidiária, pugna pela redução do referido quantum, além de
defender que os juros de mora devem incidir a partir da
citação (fls. 66/82).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
Infere-se dos autos, como incontroverso, que o
apelado adquiriu passagens aéreas de volta da cidade de Nova
York com destino final à Brasília no dia 29/08/2018
entretanto, em virtude de falhas na manutenção da aeronave, o
voo original foi cancelamento, sendo remarcado apenas para o
30/08/2018 às 8:00 horas, quando passados quase 22 horas do
voo adquirido.
Nesse ínterim, o apelado foi acomodado em hotel
para aguardar a designação do voo para o qual seria alocado,
sem que lhe tenham fornecido qualquer informação.
Pois bem, é inquestionável a falha na prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006999-79.2019.8.26.0003 -Voto no
4
serviços oferecida pela companhia aérea apelante ao apelado,
em virtude de cancelamento de voo internacional.
Nesse contexto, incidente na hipótese dos autos as
regras concernentes ao Código de Defesa do Consumidor, deve a
empresa apelante responder objetivamente pelos danos causados
aos seus consumidores em razão dos defeitos na prestação de
serviços, ex vi do art. 14 do CDC.
E uma vez que se trata de responsabilidade
objetiva, decorrente do risco inerente à atividade de tráfego
aéreo desenvolvida, não cabe analisar se houve culpa ou
negligência do agente, bastando a existência do nexo de
causalidade entre a sua conduta e o dano experimentado pela
vítima, o que ficou efetivamente demonstrado no caso dos
autos.
Da mesma forma, não ocorreu no caso em tela
qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade da empresa
aérea, não sendo o cancelamento do voo decorrente de caso
fortuito, mas, sim, de evidente falha de manutenção da
aeronave e da efetiva prestação de serviços de transporte
aéreo.
Não se trata, portanto, de simples dissabor, mas de
falha recorrente na prestação dos serviços contratados e que
ficaram comprovados no feito, causando danos e patrimoniais
ao autor.
De rigor, portanto, impor o ressarcimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006999-79.2019.8.26.0003 -Voto no
5
apelado relativamente ao dano moral experimentado, tal como
concluiu a r. sentença recorrida.
Relativamente ao valor da indenização fixada pelo
MM. juiz a quo, assiste razão à apelante.
Não obstante inexistirem regras objetivas para a
fixação do dano moral, é sabido que o julgador, ao arbitrá-
lo, deve levar em conta a extensão do dano suportado pela
vítima em face do ato lesivo e a capacidade econômico-
financeira do ofensor, de tal sorte que a condenação possua
caráter tanto reparatório, a fim de amenizar o sofrimento da
vítima, como punitivo-pedagógico, visando a desestimular o
ofensor a praticar novo ato ilícito.
No caso presente, o apelado atribui o dano moral em
razão da aflição pelo cancelamento do voo, sem informações
concretas dos fatos até o momento em que foi acomodado em
hotel, onde permaneceu até o voo agendado para o dia seguinte
próximo, chegando ao destino com 22 horas de atraso do voo
inicial.
Assim, tendo em conta as peculiaridades do caso
presente, embora inegável a falha na prestação de serviços
prestada pela companhia aérea ré em favor do autor a falha na
prestação de serviço não redundou em maiores desdobramentos
negativos, e considerando ainda que a companhia aérea
apelante,
embora
com
atraso
superior
ao
razoável,
providenciou a acomodação e assistência ao passageiro, a
condenação fixada em primeiro grau em R$ 10.000,00 mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006999-79.2019.8.26.0003 -Voto no
6
exagerada, devendo ser reduzida para R$ 7.000,00, que se
mostra
mais
adequada
para
compensar
os
transtornos
experimentados pelo consumidor, atendendo aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual merece ser
prestigiada.
Por fim, a jurisprudência da E. Corte Superior
sedimentou o entendimento de que, nas ações por dano moral
decorrente de ilícito contratual, os juros de mora devem ser
contados a partir da citação, na forma do art. 405 do Código
Civil, não se aplicando o disposto no art. 398, que é
destinado exclusivamente aos ilícitos extracontratuais, na
forma da Súmula no 54 do aludido Tribunal.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO
MORAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E VALORAÇÃO DA PROVA.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA No 284/STF. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADA. 1. Incide o óbice contido na Súmula
no 284/STF quando as razões de recurso limitam-se a
alegar genericamente violação dos artes. 131 e 458,
II, do Código de Processo Civil/1973 sem, contudo,
especificar em que ponto o tribunal de origem deixou
de fundamentar sua decisão ou qual foi a parte do
julgado que valorou incorretamente a prova. 2. A
jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de
que, em se tratando de indenização por danos morais
decorrentes de responsabilidade contratual, os juros
moratórios fluem a partir da citação. 3. Não tendo o
recurso apontado qualquer julgado recente desta Corte
Superior capaz de desconstituir a conclusão da decisão
ora agravada, esta deve ser mantida por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006999-79.2019.8.26.0003 -Voto no
7
fundamentos. 4. Agravo interno não provido.”
(Terceira
Turma,
AgInt
no
RECURSO
ESPECIAL
No
1.608.548
RJ, Rel. Min. RICARDO VILLA BÔAS CUEVA,
julgado em 25/10/2016)
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO MORAL.
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
PAGAMENTO DO DÉBITO. CREDOR. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO
REGISTRO
DESABONADOR.
2.
REDUÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS
DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. 4.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1.
A
alteração
das
conclusões do acórdão, quanto à configuração do dano
moral, exige reapreciação do acervo fático-probatório
da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7
do STJ. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no
sentido de que a revisão do quantum indenizatório
estipulado pelo Tribunal de origem só é admitida
quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no
caso em questão, no qual o valor arbitrado respeitou
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Outrossim, a análise da questão esbarraria, também, no
enunciado
sumular
n.
7
do
STJ.
3.
Consoante
jurisprudência
desta
Corte,
nos
casos
de
responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros
de mora é a data da citação, no percentual de 1% após
a vigência do Código Civil de 2002. De igual forma, em
se
tratando
de
indenização
por
danos
morais
decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora
são devidos a partir da citação. Precedentes. 4.
Agravo interno improvido.”
(Terceira Turma, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1.106.098 - RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
julgado em 17/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006999-79.2019.8.26.0003 -Voto no
8
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. SÚMULA 54 DO STJ. APLICAÇÃO. PRECEDENTE. 1. O
Tribunal a quo, soberano na análise do material
cognitivo produzido nos autos, concluiu pela razoabilidade do valor indenizatório fixado na
sentença. Nesse contexto, a inversão do julgado
exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-
probatória dos autos, o que é inviável na via eleita,
consoante o enunciado sumular n. 7/STJ. 2. O Superior
Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial,
no julgamento dos EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator
para o acórdão Ministro João Otávio de Noronha, firmou
entendimento de que, "tratando-se de reparação de dano
moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso,
em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula
n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de
responsabilidade contratual". 3. Agravo interno a que
se nega provimento.”
(Segunda Turma, AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.373.984-
DF, Rel. Min. OG FERNANDES, julgado em 03/08/2017)
Portanto, a r. sentença também deve ser reformada
parcialmente, para determinar que os juros de mora incidam a
partir da citação.
O julgamento do recurso redundou na procedência da
ação em menor extensão, e verificando-se que o autor apelado
decaiu de parte ínfima do pedido, fica mantida a verba
honorária fixada na sentença, calculada sobre o valor da
condenação atualizada aqui determinada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006999-79.2019.8.26.0003 -Voto no
9
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para reduzir a condenação por dano moral para R$ 7.000,00,
incidindo os juros de mora a partir da citação, além da
correção monetária.
WALTER FONSECA
Relator